Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-27.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015891-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), WAGNER DE ALENCAR FERREIRA - CPF: 813.589.701-49 (AGRAVANTE), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE EM RELAÇÃO À CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RÉU – CITAÇÃO RECEBIDA NA PORTARIA, SEM RESSALVA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER DE ALENCAR FERREIRA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º
1015891-27.2024.8.11.0000

interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 245342192, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão embargado, pois deixou de considerar matéria fática concernente à nulidade da citação e a ausência de designação de nova audiência, anteriormente cancelada em razão da pandemia do COVID-19. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão em relação a nulidade da citação e a ausência de designação de nova audiência, anteriormente cancelada em razão da pandemia do COVID-19

No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“A irresignação recursal está atrelada no fato de o decisum a quo ter rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pela parte agravante, reconhecendo como válida a citação realizada.

Conforme relatado, pede a recorrente a reforma dessa decisão com a declaração de nulidade da citação, devendo ser aberto prazo para a apresentação de resposta.

Pois bem.

O Juízo a quo ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos, in verbis:

“[...] Além disso, de acordo com o artigo 248, § 1º, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Entretanto, referida regra é excepcionada no § 4º do artigo 248 do CPC ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento.

Confira-se:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

(...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Dessa maneira, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Decisão agravada que não acolheu a alegação de nulidade da citação postal deduzida em exceção de pré-executividade – Alegação de que a carta citatória foi recebida por porteiro que é empregado da exequente e que esta não foi entregue ao executado – Validade do recebimento da citação pelo porteiro – Correspondência corretamente endereçada à residência do executado – Eventual falha interna do condomínio não exclui a validade da citação, cujo AR foi assinado na portaria do edifício – Inteligência do art. 248, § 4º do CPC – Citação válida – Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20674578320218260000, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 31/05/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021) [Destaquei].

Alinhavado o aparato legal sobre o tema, a par das peculiaridades do caso concreto, observa-se que o ato citatório não se encontra maculado com qualquer vício, porquanto a carta citatória foi encaminhada a endereço localizado em condomínio com controle de acesso (id. 29825843), situação que permite a excepcionalidade do recebimento do AR pelo citando.

Nota-se que o excipiente não nega que a correspondência chegou ao seu endereço, tanto é que a correspondência enviada nesta fase de cumprimento de sentença chegou ao seu conhecimento.

Além disso, é necessário não perder de vista que competia ao executado elidir tal presunção, com a devida comprovação de que houve má-fé por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência, o que, no caso, não ocorreu.

No mesmo sentido,
não se vislumbra qualquer nulidade em relação à alegada ausência de intimação para comparecer em audiência de conciliação em nova data, isso porque o requerido foi devidamente citado e poderia ter intervindo no processo em qualquer momento, mas assim não o fez. [...]”

No que tange a alegada nulidade da citação, tem-se que esta é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 4º, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

No caso, a citação fora encaminhada para o endereço inserido na nota de compra e recebido na portaria, senão vemos:

Portanto, verifica-se que a citação postal foi recebida no endereço do apelante.

Ademais, sendo a citação recebida pelo porteiro do prédio, inexiste qualquer nulidade, com efeito, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

Com efeito, os argumentos utilizados pela parte recorrente não são capazes de ensejar a nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por porteiro, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

Além disso, é assente na jurisprudência que a correspondência recebida pelo porteiro do prédio é válida.

Neste seguimento este egrégio Tribunal já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR ALIENAÇÃO JUDICIAL – CONDOMÍNIO EXTINTO – ARTIGO 1.322, CC – REVELIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PORTEIRO DO PRÉDIO – VALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 4º DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE MACULEM A SENTENÇA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO – PARTILHA JÁ DEFINIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRETENSÃO AJUIZADA QUE SE RESUME A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO SEM REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA PARTILHA - RECURSO DESPROVIDO. Arguição de nulidade da citação ao fundamento de que direcionada ao endereço errado devidamente rejeitada. O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório. O feito de dissolução do condomínio oriundo do reconhecimento e dissolução de união estável resume-se ao seu propósito de promover a extinção do condomínio, nos termos da partilha já definida nos autos da referida ação sobre a qual operou-se a coisa julgada. (TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do decisum.” -
Id. n.º 243242681.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024